Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723494-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Fortes Engenharia S/A e LB 12 Investimentos Imobiliários (ambas em recuperação judicial) em face da r. decisão (ID 37337040) que, nos autos do Cumprimento de Sentença deflagrado pelo Agravado, Avelino Moreira dos Santos Sobrinho, indeferiu o pedido de exclusão da multa e honorários do § 1o do art. 523 do CPC/15, com fundamento na ausência de pagamento voluntário da dívida executada. Alegam, em resumo, que inexiste inadimplemento voluntário, uma vez que as Agravantes só poderiam adimplir o débito a tempo e modo definidos no plano de recuperação judicial, no juízo universal, e não na via da execução individual. Aduzem que, após deferido o processamento da recuperação judicial, é vedado o tratamento diferente e privilegiado dos credores, sob consequência de violação do princípio da igualdade entre eles. Salientam que o prosseguimento da execução, mediante a expedição da certidão de crédito com valores superiores ao devido, poderá lhes causar prejuízo, bem como aos demais credores das recuperandas. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A hipótese é de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, ajuizado pelo Agravado/Exequente, em 20/5/2022 (ID 125367826 da origem), consubstanciado em provimento judicial condenatório, transitado em julgado em 22/4/2022 (ID 122424229, da origem): “Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) decretar a resolução do contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel de ID 78079124; b) condenar as rés, solidariamente, a restituirem ao autor a quantia de R$51.874,81 (cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) (ID 78079138 - Pág. 14), paga para aquisição do valor do imóvel descrito na inicial, quantia esta a ser acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso, e, também, de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros cessantes no importe de R$ 12.809,44 (doze mil, oitocentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC incidente sobre cada parcela mensal devida e também, de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, condeno as rés ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação da letra "b" e “c” deste dispositivo, nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86, ambos do CPC, cabendo ao autor o pagamento de 30% (trinta por cento) das mesmas verbas. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se.” O STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 1051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). De acordo com o referido Tribunal, a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, e é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). Assim, no presente caso, as partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel em construção, em 1/12/2012, com termo final para conclusão da obra em 29/3/2016, cuja carta de habite-se foi expedida em 23 de novembro de 2020 (ID 119258683 da origem). Ocorre que as Agravantes postularam a recuperação judicial em abril/2020 (ID 126760268, da origem), o que lhes foi deferido em 11/5/2020 (ID 126760270, da origem). Logo, o crédito executado é extraconcursal, pois o fato gerador configurou-se com o descumprimento da data que deveria ter sido entregue o imóvel, qual seja, 29/3/2016. Assim, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 incidem sobre o valor da condenação, quando o executado não paga voluntariamente a quantia devida, no prazo de 15 dias, uma vez que “não é defeso à recuperanda dispor de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos extraconcursais (observada a exceção do art. 66 da LFRE), uma vez recebida a comunicação do juízo do soerguimento para depósito da quantia objeto da execução, deve passar a correr o prazo de 15 dias estabelecido no art. 523, caput, do CPC/15.” (REsp n. 1.953.197/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito quanto à remessa dos autos ao contabilista do juízo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator